Tribunal: STF
Processo: RE 1433660
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL Nº 54, DE 2020. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ARTIGO 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 
    1 - O tema referente à prescrição das ações de ressarcimento ao erário já foi objeto de grande controvérsia entre os doutrinadores e a jurisprudência. De um lado, os que alegavam ser imprescritível a ação de ressarcimento ao erário, tendo em vista o disposto no artigo 37, § 5° da Constituição Federal, que assim dispõe: “§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 
    2 - De outro lado, estavam aqueles que defendiam o prazo prescricional de cinco anos no que diz respeito às referidas ações de ressarcimento, com base no artigo 54, da Lei nº 9.784/99. O principal argumento dos defensores dessa tese era o princípio da segurança jurídica e a necessidade de estabilização das relações sociais. 
    3- Ocorre que, muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal tenha decidido, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pela prescritibilidade da ação de reparação de danos ao erário decorrente de ilícito civil (STF, Pleno, Recurso Extraordinário nº 669.069/MG, Relator Ministro Teori Zavascki, publicado em 28/04/2016), restou expressamente consignado, quando do julgamento dos respectivos embargos de declaração, que a tese firmada não abrange as ações de ressarcimento ao erário que digam respeito a atos de improbidade administrativa ou a atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo, sendo esta última exatamente a hipótese dos presentes autos, eis que a presente demanda refere-se à cobrança de verba indevidamente recebida por servidor público, que abandonou o cargo de agente administrativo do INSS, mas continuou recebendo o salário. 
    4 - Apelação provida.” (e-doc. 206).
    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. LV e XXXV, e 37, § 5º, da Constituição da República. Sustenta que ocorreu a prescrição da pretensão do recorrido para o ressarcimento ao erário decorrente de remuneração recebida mediante fraude, por se tratar de ilícito civil. Assevera que o decidido no RE nº 669.069-RG/MG (Tema RG nº 666) foi superado pelo julgamento do RE nº 852.475-RG/SP (Tema RG nº 897), ocasião em que o Supremo Tribunal Federal concluiu que, “somente as ações fundadas em prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa são imprescritíveis” (e-doc. 259).
    É o relatório.
    Decido.
    4. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário é a existência de repercussão geral da matéria constitucional nele debatida, conforme dispõe o art. 102, § 3º, da CRFB, in verbis: “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.  
    5. Assim, para que o recurso extraordinário tenha curso neste Supremo Tribunal Federal,  o recorrente deverá demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC).  
    6. A introdução do instituto da repercussão geral, por meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 (Reforma do Judiciário), teve o nítido propósito de redirecionar a atuação do Supremo Tribunal Federal para as grandes questões debatidas no cenário nacional, sobre as quais repouse inequívoca relevância e que transcendam os interesses subjetivos das partes.  
    7. A condição do Supremo Tribunal de órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual incumbe a magnânima função de guarda da Constituição, recomenda que esta Corte Suprema não se ocupe de questões meramente individuais, sem potencial multiplicador, ou de efeitos restritos e aplicação limitada. Isso porque a atuação em questões de menor escopo e relevância retira do Supremo Tribunal Federal a disponibilidade de tempo para aprofundar as reflexões sobre temas de elevada envergadura institucional, dificultando, ainda, o julgamento, de modo vertical, dos casos que, efetivamente, impactam, de forma profunda, a nação brasileira nas dimensões econômica, política, social e jurídica.  
    8.  O elevado volume de recursos embaraça a missão do STF de promover a uniformização da interpretação da Constituição, advindo daí a necessidade de criação de filtro de relevância para submissão do caso à Corte máxima, na esteira do que sucede no Direito comparado. Consoante explana o eminente Ministro Luiz Fux, na obra “Curso de Direito Processual Civil”, p. 986, 5. ed, 2022, Forense:  
    “O dispositivo possibilita que o Supremo Tribunal Federal eleja os recursos extraordinários que serão julgados, considerando a relevância social, econômica, política ou jurídica da matéria a ser apreciada.
    Deveras, esta espécie de “filtro recursal” é amplamente adotada por diversas Cortes Supremas, dentre as quais a Corte Norte-Americana, através do Writ of Certiorari, e a Suprema Corte Argentina via o “Requisito da Transcendência”. Assemelha-se o novel instituto à antiga arguição de relevância da questão federal que tantos recursos excepcionais impediu acudissem à Egrégia Corte antes da sua repartição constitucional de competência recursal ratione materiae com o E. Superior Tribunal de Justiça.
    O principal escopo prático do instituto consiste na pretensão de redução do número de processos submetidos à Corte Maior, possibilitando maior dedicação de seus membros à apreciação de causas que realmente são de fundamental importância para garantir os direitos constitucionais dos cidadãos.”  
    9. Sobre a finalidade do instituto, são, ainda, esclarecedores os ensinamentos do e. Ministro Gilmar Mendes e de Lenio Luiz Streck em “Comentários à Constituição do Brasil”, coordenado por J. J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck, p. 1.513, 2ª ed., 2018, Saraiva:  
    “Assim, pode-se dizer que o escopo do instituto é a maximização da feição objetiva do recurso extraordinário, característica que bem pode servir ao propósito republicano de dar coerência e integridade ao direito. Em outras palavras, a repercussão geral deve ser assimilada como um instituto que otimiza a aplicação do direito democraticamente produzido, assegurando a sua melhor interpretação na lente da coerência de princípios.”  
    10. Considerando essas nuances, não apresentam repercussão geral as causas: (i) sem potencial multiplicador, (ii) com reduzido impacto social ou político, (iii) destituídas de representatividade econômica, (iv) que não suscitem intenso debate no meio jurídico ou (v) que interessem somente às partes envolvidas na lide.   
    11. Nesse passo, com o intuito de conferir meios práticos para que a Suprema Corte possa julgar apenas as questões relevantes, foi editada a Emenda Regimental nº 54, de 2020, por meio da qual introduzido o § 1º no art. 326 do RISTF, para autorizar ao Relator negar a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Eis o teor do dispositivo:  
    “Art. 326
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 2º Se houver recurso, a decisão do relator de restringir a eficácia da ausência de repercussão geral ao caso concreto deverá ser confirmada por dois terços dos ministros para prevalecer. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 3º Caso a proposta do relator não seja confirmada por dois terços dos ministros, o feito será redistribuído, na forma do art. 324, § 5º, deste Regimento Interno, sem que isso implique reconhecimento automático da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 4º Na hipótese do § 3º, o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 deste Regimento Interno. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020).”  
    12. Essa inovação regimental permite que o Relator possa, monocraticamente, negar seguimento a recurso por ausência de repercussão geral, sem que essa decisão impeça que novos casos sobre o mesmo tema sejam remetidos a esta Corte.  
    13. O delineamento da sistemática deu-se pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.273.640-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/09/2020, p. 24/09/2020, em julgado assim ementado:  
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 14. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifos nossos).  
    14. Ressalto que os Ministros desta Corte vêm aplicando, monocraticamente, a sistemática, conforme se pode extrair dos seguintes julgados: ARE nº 1.410.666/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/07/2023, p. 12/07/2023; ARE nº 1.139.568/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021; ARE nº 1.292.406/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; RE nº 561.751/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/11/2022, p. 28/11/2022.  
    15. No tocante ao caso concreto, observo que a questão debatida nestes autos não é idêntica à discutida no Tema nº 666 da sistemática da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 669.069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 03/02/2016, p. 28/04/2016, onde fixada a tese segundo a qual “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.
    16. Por outro lado, também não ostenta similitude jurídica com a questão debatida no Tema nº 897 da sistemática da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 852.475-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 08/08/2018, p. 25/03/2019, onde fixada a tese segundo a qual “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 
    17. Isso porque a hipótese versada na espécie não diz respeito a ilícito civil ou a ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, mas a ato cometido no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo, situação peculiar que não apresenta aderência estrita aos paradigmas indicados.
    18. Não se observa, portanto, neste momento, repercussão geral sob os aspectos político, econômico, social ou jurídico, estando, ainda, a questão restrita ao campo dos interesses das partes envolvidas no feito, sem que se vislumbre potencial multiplicador. Trata-se de questão específica, de efeito restrito e aplicação limitada, pelo que reputo ser o caso de incidência da referida previsão regimental.  
    19. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. art. 326, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  
    Publique-se.
    Brasília, 26 de julho de 2023.
    Ministro ANDRÉ MENDONÇA
    Relator